Tribunal: TJPA
Processo: 0804995-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804995-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: NILSON FERREIRA DA CONCEICAO, EDILENE ALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.: 0804995-95.2019.8.14.0000

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

EMBARGANTE(S):
L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO(A)(S):
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (OAB/GO nº 17.394) E OUTROS

EMBARGADO(A)(S):
NILSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO

EDILENE ALVES

ADVOGADO(A)(S):
ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO (OAB/PA nº. 5.005)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

Face o princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão que se pretende reformar/anular, sendo que a falta de impugnação específica importa em prejuízo à admissibilidade do recurso, já que caracteriza falta de requisito de regularidade formal.

2.

Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.: 0804995-95.2019.8.14.0000

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

EMBARGANTE(S):
L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO(A)(S):
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (OAB/GO nº 17.394) E OUTROS

EMBARGADO(A)(S):
NILSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO

EDILENE ALVES

ADVOGADO(A)(S):
ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO (OAB/PA nº. 5.005)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão monocrática deste relator (Id. 3257548), que
não

conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão do não preenchimento do requisito de cabimento recursal da impugnação.

Contra tal decisão monocrática, o ora Agravante opôs embargos de declaração com efeitos modificativos (Id. 3306096), alegando, em suma, que a decisão monocrática de inadmissibilidade recursal padecia de omissão e obscuridade. Sustenta que não se analisou o fato comprovado da inadimplência dos Agravados relativamente ao contrato de promessa de compra e venda imobiliária. Além disso, ressalta que não foi avaliada a determinação de pagamento dos honorários periciais, impostos ao Agravante. Defende que a decisão impugnada no agravo de instrumento versaria sobre mérito da demanda originária.

Em decisão deste relator (Id. 3447415) os referidos embargos de declaração foram convertidos em agravo interno, razão pela qual determinou-se, a teor do art. 1.024, §3º, do CPC, que o Agravante adequasse o recurso, inclusive com recolhimento de preparo.

Em petição de Id. 3491435,
o Agravante apenas informa o recolhimento de custas do preparo do recurso convertido.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 3691253.

Não cabe qualquer retratação da decisão monocrática proferida nos autos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

Face o princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão que se pretende reformar/anular, sendo que a falta de impugnação específica importa em prejuízo à admissibilidade do recurso, já que caracteriza falta de requisito de regularidade formal.

2.

Agravo não conhecido.

Do juízo de
admissibilidade recursal do agravo interno
, é possível observar questão intrínseca que impossibilita o conhecimento do recurso. Cuida-se, precisamente, da
ausência de compatibilidade e dialeticidade entre os fundamentos da decisão agravada e das razões de impugnação recursal.

Na realidade, o presente agravo não contém qualquer impugnação específica contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Na realidade, a recorrente não entendeu bem o conteúdo decisório de não conhecimento do agravo de instrumento e, por isso mesmo, confunde a admissibilidade recursal com mérito do recurso. São coisas diferentes.

Com efeito, não se pode falar em omissão ou obscuridade presentes no mérito do agravo de instrumento quando este sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade recursal. A decisão monocrática de Id.
3257548 não avançou sobre o mérito recursal do agravo de instrumento, restringindo-se a inadmitir o recurso por falta de cabimento recursal.

Consta dos fundamentos da decisão monocrática que julgou o não conhecimento do agravo de instrumento:

“[...]

Não obstante tal ampliação de interpretação do cabimento do agravo, não se afigura crível admitir sua interposição face decisão que concede justiça gratuita e determina a produção de prova. A decisão agravada não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos que compõe o art. 1.015, do CPC.

Demais disso, não há urgência efetiva na apreciação imediata acerca da regularidade da justiça gratuita aos Agravados, já que tal análise deverá ser feita através de via adequada, conforme prevê art. 100, do CPC. Em relação à determinação produção de prova pericial contábil não traz qualquer prejuízo ao Agravante, sendo que tal elemento de prova poderá justamente demonstrar a higidez dos encargos contratuais ou sua inaplicabilidade à espécie.

(...)

Dessa forma, creio que a Agravante busca impugnar conteúdo decisório sem correspondência legal com os incisos do art. 1.015, do CPC, o que revela a impropriedade/inviabilidade do agravo.

ASSIM, com fundamento no artigo 932, incisos III e IV, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo, considerando sua manifesta inadmissibilidade decorrente do não preenchimento do cabimento recursal.

[...]”

Como se vê, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento se baseia no não preenchimento do
requisito do cabimento recursal
.

Ocorre que, no presente
agravo interno,
novamente a Agravante pugna pelo conhecimento de questões de mérito do recurso e
não infirma qualquer dos fundamentos do não conhecimento.

Cabia à Agravante impugnar especificamente a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, apontando precisamente a adequação da via recursal ao tipo de decisão exarada em primeiro grau, o que não resta identificado na hipótese dos autos. Registre-se que a Agravante não complementou as razões dos embargos de declaração conforme determinado na decisão que o converteu em agravo interno (Id. 3447415).

Logo, diante da falta de complementação e adequação das razões recursais, a Agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, violando o que prescreve o artigo 1.024, §3º, do CPC, não observando, por conseguinte, ao princípio da dialeticidade e da impugnação específica.

Nestes casos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta para não conhecimento do recurso, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE ALEGADA SOMENTE APÓS DESFECHO DESFAVORÁVEL, BENEFICIANDO-SE DE SUA PRÓPRIA TORPEZA.

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A irregularidade na representação da parte recorrente no primeiro agravo de instrumento alegada somente após o desfecho desfavorável em 2º grau de jurisdição não pode ser acolhida, sob pena de a parte se beneficiar de sua própria torpeza. 2. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão objeto do presente agravo regimental, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide, na espécie, a Súmula 182/STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 375.407/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

Desta forma, não tendo a Agravante se desincumbido do ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, resta caracterizada a inexistência da regularidade formal do recurso, razão pela qual se impõe o não conhecimento deste agravo interno.

ASSIM,
nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno, vez que o recorrente não formulou impugnação específica em relação aos fundamentos da decisão monocrática, denotando irregularidade formal do recurso.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021